Tribunal: STF
Processo: AI 184970
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-15
Data de publicação: 1996-10-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DAS TAXAS ANBID
E CETIP POR OFENSIVAS AO ART. 115 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSA
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da
interpretação da legislação infraconstitucional, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário onde não têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.